Tribunal: TJBA
Processo: 0524136-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524136-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIE ROCHA SAO MATEUS VALVERDE

Advogado(s)
:
ETIENNE COSTA MAGALHAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

E
MENTA
Direito processual civil. Apelação. Nulidade da citação e justiça gratuita deferida.

I. Caso em exame
Apelação interposta por (nome da recorrente), contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente o pedido, declarando constituído o título executivo judicial no valor de R$267.004,35, com correção e juros.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o comparecimento espontâneo supre a nulidade da citação irregular que ocorreu em endereço diverso; e (ii) saber se é devida a devolução do prazo para apresentação de embargos monitórios em face do comparecimento espontâneo.

III. Razões de decidir
3. O comparecimento espontâneo supre a ausência ou nulidade da citação, nos termos do art.239, §1.º, do CPC/2015, de modo que o prazo para embargos monitórios começa a fluir a partir dessa data, não sendo devida a restituição do prazo.
4. A impugnação à justiça gratuita foi rejeitada, pois comprovada a hipossuficiência financeira da Apelante (rendimentos de R$3.500,00).
5. Quanto aos honorários advocatícios, diante da manutenção da sentença (recurso desprovido), majoram-se os honorários recursais para 12 %, nos termos do art.85, §11, do CPC/2015, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O comparecimento espontâneo supre a nulidade da citação;
2. O prazo para embargos monitórios passa a fluir dessa data;
3. Deve ser mantido o benefício da justiça gratuita;
4. São devidos honorários recursais de 12%.”

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts.98, caput; 239, caput e §1.º; 1.012, caput; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt no AREsp 1349182/RJ (12/06/2019, 3ª Turma); TJSP – AI 21875446320248260000 (20/08/2024); TJGO – AI 05314439720208090000 (19/04/2021).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.